Tribunal: TJMT
Processo: 1020755-74.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020755-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), PAULO TADEU HAENDCHEN - CPF: 169.314.409-34 (ADVOGADO), ALINE YULIKA ANTUNES YANAGUI - CPF: 024.819.291-44 (ADVOGADO), SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO), SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 75.632.984/0001-22 (AGRAVANTE), GARCIA E CASTRO LTDA - CNPJ: 03.510.518/0001-63 (AGRAVADO), PAULO TADEU HAENDCHEN - CPF: 169.314.409-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA
.

AGRAVADO(S):
GARCIA E CASTRO LTDA
E OUTRO
.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO PELO ART. 921, § 1º, DO CPC. INÍCIO AUTOMÁTICO DA CONTAGEM APÓS UM ANO. AUSÊNCIA DE ATOS ÚTEIS À EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente em cumprimento de sentença fundado em reparação civil, ajuizado após o trânsito em julgado da sentença em 27/06/2017, alegando inércia do exequente por período superior a três anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do arquivamento provisório em 30/06/2020 e do decurso do prazo de suspensão legal de um ano (art. 921, § 1º, do CPC), o prazo trienal de prescrição intercorrente previsto no art. 206, § 3º, V, do CC transcorreu sem causas suspensivas ou interruptivas idôneas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, dada pela Lei nº 14.195/2021, não retroage a casos cujo prazo prescricional já estava em curso, aplicando-se o princípio
tempus
regit

actum
.

4. O prazo prescricional teve início em 30/06/2021, findo o período de suspensão, e se completou em 30/06/2024 sem atos processuais efetivos capazes de interrompê-lo, nos termos do Tema Repetitivo nº 568/STJ.

5. Meros requerimentos de pesquisa patrimonial (SNIPER) e petições sem constrição patrimonial não interrompe nem suspende a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o cumprimento de sentença com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, do CPC.

Tese de julgamento: “1. O prazo da prescrição intercorrente conta-se do fim do período de suspensão legal previsto no art. 921, § 1º, do CPC, observando-se o prazo prescricional do direito material. 2. Requerimentos de diligências sem efetiva constrição de bens não interrompe nem suspende a prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, V; CPC,
arts
. 14, 487, II, 921, §§ 1º e 4º, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 568;
TJMT, Ap.
Cív
.
n.
0005625-38.2011.8.11.0037,
Rel.

Marcos
Regenold
Fernandes
,
j.
22/04/2025
; TJDFT, Ap.
Cív
. n.
07070752720218070007, Rel
.

Fernando
Antonio

Tavernard
Lima
,
j.
3/7/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA,
contra a decisão proferida (ID. 184980352, Autos de Processo n. 0026596-42.2005.8.11.0041) pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se de pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, com fulcro no artigo 921, § 4º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o exequente permaneceu inerte após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis.

Entretanto, razão não assiste à parte executada. Embora o artigo 921, § 4º, do CPC estabeleça que o termo inicial da prescrição intercorrente deve ser contado a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, com suspensão por uma única vez pelo prazo máximo de um ano, tal contagem pressupõe a exigibilidade definitiva do título executivo, o que somente ocorre após o trânsito em julgado da sentença.

No presente caso, verifica-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu apenas em 2017. Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente, pois não transcorreu o prazo de 10 anos previsto para a prescrição do direito material, conforme dispõe o artigo 205 do Código Civil.

Dessa forma, afasto o reconhecimento da prescrição intercorrente e determino o regular prosseguimento do feito.

Assim, antes da análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, faz-se necessária a tentativa de composição amigável entre as partes, nos termos do artigo 139, inciso V, do CPC. Diante disso, determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) para a designação de audiência de conciliação. [...]”

Em suas razões recursais, a parte agravante fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

O Agravante sustenta que a obrigação executada decorre de responsabilidade civil fundada em vício do produto, razão pela qual incide o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil.

2.

Aduz que houve inércia dos exequentes por período superior a três anos após o trânsito em julgado da sentença (ocorrido em 27/06/2017), e que, portanto, a execução está fulminada pela prescrição.

3.

Afirma que a decisão agravada não enfrentou adequadamente os fundamentos apresentados nos embargos, especialmente quanto à natureza indenizatória da obrigação e à incidência do novo regramento do artigo 921, § 4º, do CPC.

Diante disso, pugna
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição trienal e, consequentemente, extinguir o cumprimento de sentença com resolução do mérito.

O agravado, por sua vez, devidamente intimado, ofertou contrarrazões (ID.
302133886
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA.

AGRAVADO(S):
GARCIA E CASTRO LTDA E OUTRO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal interposto por SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA, contra a decisão proferida (ID. 184980352, Autos de Processo n. 0026596-42.2005.8.11.0041) pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em sede de decisão
liminar do presente recurso
,
a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação
.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso, portanto, consiste na análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, a qual indeferiu o pedido da parte, ora agravante.

A decisão agravada indeferiu o pedido da parte, ora agravante sob o seguinte fundamento (ID.
195342104
):

“[...]Trata-se de pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, com fulcro no artigo 921, § 4º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o exequente permaneceu inerte após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis.

Entretanto, razão não assiste à parte executada. Embora o artigo 921, § 4º, do CPC estabeleça que o termo inicial da prescrição intercorrente deve ser contado a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, com suspensão por uma única vez pelo prazo máximo de um ano, tal contagem pressupõe a exigibilidade definitiva do título executivo, o que somente ocorre após o trânsito em julgado da sentença.

No presente caso, verifica-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu apenas em 2017. Assim,
não há que se falar em prescrição intercorrente, pois não transcorreu o prazo de 10 anos previsto para a prescrição do direito material, conforme dispõe o artigo 205 do Código Civil
.

Dessa forma, afasto o reconhecimento da prescrição intercorrente e determino o regular prosseguimento do feito.

Assim, antes da análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, faz-se necessária a tentativa de composição amigável entre as partes, nos termos do artigo 139, inciso V, do CPC. Diante disso, determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) para a designação de audiência de conciliação. [...]”

(
g.n
.)

1. Da
prescrição intercorrente.

Inicialmente, destaca-se que, com o advento da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021, o legislador inseriu o § 4.º ao art. 921 do Código de Processo Civil, estabelecendo nova regra para a contagem do prazo prescricional intercorrente, cujo termo inicial passou a ser a ciência da parte exequente acerca da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Não obstante a aplicabilidade imediata das normas processuais, conforme preconiza o art. 14 do CPC, tal aplicabilidade não se confunde com retroatividade, de modo que os efeitos jurídicos produzidos sob a égide da redação
anterior do dispositivo devem ser respeitados, em atenção aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da não surpresa processual.

No presente caso, a suspensão da ação por ausência de localização de bens, nos termos do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, ocorreu com a prolação da decisão em dezembro de 2019, tendo os autos sido arquivados apenas em 30 de junho de 2020, ou seja, em momento anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021. Assim, a contagem do prazo de prescrição intercorrente iniciou-se e desenvolveu-se integralmente sob a égide da norma anterior, o que afasta a aplicação retroativa da nova redação legal.

Esse entendimento é consentâneo com o princípio
tempus
regit

actum
, segundo o qual os atos processuais devem ser regidos pela norma vigente ao tempo de sua prática. Aplicar retroativamente o §4º do art. 921 ao presente caso importaria em modificação do regime jurídico de prescrição já em curso, com inegável prejuízo ao executado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos originários que o cumprimento de sentença foi arquivado provisoriamente em 30/06/2020, por determinação do juízo de primeiro grau
(ID 28691836)
, nos moldes do disposto no art. 921, §1º, do Código de Processo Civil, tendo sido expressamente consignado o prazo de 1 (um) ano para suspensão, nos termos da lei processual.

D
ecorrido o prazo de um ano sem manifestação útil do exequente,
inicia-se
o prazo prescricional intercorrente, caso não haja movimentação efetiva para impulsionar o feito com vistas à satisfação do crédito.

Assim
, com o término do prazo de suspensão em 30/06/2021, e ausente qualquer manifestação processual idônea ou diligência concreta capaz de impulsionar o cumprimento da obrigação judicial, iniciou-se validamente, nesta data, o prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil,
por se trata
r
de execução fundada

reparação civil.

Nesse
s
termos
, o marco final da prescrição intercorrente se deu em 30/06/2024, completando-se o triênio sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva regularmente constituída nos autos.

Isso porque, a
simples formulação de pedido de pesquisa patrimonial via SNIPER, ocorrida somente em junho de 2023
(ID 119690185)
, não possui caráter executivo autônomo, tratando-se de diligência meramente preparatória, sem aptidão para suspender ou interromper a fluência do prazo prescricional
.

Colhe-se, nesse sentido, recente julgado E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT)
e jurisprudência hodierna
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACÓRDÃO EMBASADO EM PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve a extinção da execução por reconhecimento da prescrição intercorrente. A parte embargante alega omissão e contradição no julgamento, sustentando que diligenciou para localizar bens penhoráveis dos devedores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a prescrição intercorrente, apesar das diligências frustradas promovidas pela exequente.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada as diligências alegadas pela embargante, reconhecendo que a mera reiteração de pedidos infrutíferos de localização de bens não constitui causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

4. A decisão embargada consignou expressamente o marco inicial da fluência do prazo prescricional e a inexistência de atos processuais eficazes a interrompê-lo.

5. O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. A mera interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A reiteração de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
2. Não configura omissão ou contradição a decisão que, fundamentadamente, reconhece a prescrição com base na ausência de atos processuais úteis à efetiva constrição patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19.06.2023,
DJe
21.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09.09.2019,
DJe
20.09.2019.

(N.U 0005625-38.2011.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025) (
g.n
.)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO DE SEIS MESES A SER OBSERVADO (LEI DO CHEQUE). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. I. A suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1º do art. 921 do Código de Processo Civil, e consequentemente do prazo prescricional, inicia-se a partir da primeira tentativa infrutífera à localização de bens, em que o credor foi devidamente intimado (Código de Processo Civil, art. 921, §§ 4º e 6º, parte final). II. A partir desse momento (critério objetivo) inicia o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição, prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente, sendo irrelevante decisão judicial que suspende o processo em momento posterior. III. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da
prescrição e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional retoma o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo ("arquivamento" provisório). IV.
Não são condizentes com o artigo 921 e parágrafos do Código de Processo Civil (a partir de uma interpretação sistêmica) os intercorrentes requerimentos de diligências dirigidos pelo exequente ao Poder Judiciário, os quais não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências.
V. Inalterado o cenário processual no caso concreto (não localizado bens penhoráveis do devedor) e ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional, a prescrição intercorrente é retomada pelo mesmo prazo de prescrição da pretensão (Código Civil, art. 206-A e Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal). VI. No caso concreto, o prazo prescricional da pretensão executória lastreada em cheque é de seis meses, conforme estabelecido em legislação específica (Lei 7.357/1985, art. 59), de tal sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo. VII.
Findo em 26 de julho de 2023 o período único de suspensão, iniciou-se automaticamente
o prazo de prescrição de seis meses, com a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória em 26 de janeiro de 2024. VIII. Não caracterizada ofensa ao disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, porque não houve demora por parte do Poder Judiciário à realização de diligências, o executado foi citado dentro do prazo regulamentar e a prescrição intercorrente ocorreu em razão da inexistência de bens penhoráveis do executado. IX. No mais, inexistem elementos indiciários que demonstrem a prática de atos de má-fé a evidenciar o dolo processual da parte. X. Apelação conhecida e desprovida.

(Acórdão 1887531, 07070752720218070007, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(
g.n
.)

Portanto, o mero peticionamento em juízo, visando à identificação de informações e vínculos entre a pessoa jurídica devedora e as pessoas físicas que supostamente figuram como sócias, sem a efetiva citação ou a constrição de bens dos devedores, não interrompe a prescrição intercorrente, nos termos do Tema Repetitivo n.º 568 do Superior Tribunal de Justiça.

Transcrevo

a tese do referido Tema
:

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando
para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

Ademais, registre-se que a única tentativa formal de localização patrimonial do executado ocorreu em
16/08/2024

(ID 165115161)
, por meio de pedido de pesquisa patrimonial via sistema eletrônico, o que, à evidência, é extemporâneo, pois realizado após o escoamento do prazo trienal de prescrição já consumado em
30/06/2024
.

Não se pode admitir que um ato processual praticado fora do prazo legal tenha o condão de interromper ou suspender a prescrição já consumada, sob pena de se esvaziar completamente a eficácia do instituto da prescrição intercorrente, cuja função precípua é justamente a de impor limites ao exercício indefinido do direito de ação executiva.

Assim, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU
PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento,
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte
,

declarar extinto o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da configuração da prescrição intercorrente.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025